Tribunal: STJ
Processo: 5125799-71.2021.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236015 - RS (2025/0379652-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS
(ARTIGO 32 DA
. CONDENAÇÃO. SÚMULAS 283
LEI No 9605/98)
/STF e 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao delito de maus-tratos a Corte de origem consignou que é
cediço que sua configuração exige a demonstração do elemento subjetivo
doloso. Ou seja, a mera constatação de que os animais se encontravam
em condições inadequadas, por si só, não é suficiente para caracterizar o
dolo de maus-tratos, sendo necessário demonstrar que a ré,
deliberadamente, impôs ou anuiu com tais condições com o intuito de
lhes causar sofrimento, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo,
inexistindo elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca,
(e-STJ fls. 204). Contudo, a parte
essa intenção por parte da ré
recorrente, em seu recurso especial, não rebate tal argumento. Assim, a
falta de impugnação do referido fundamento do acórdão recorrido atrai o
óbice da
(
Súmula 283/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
).
e o recurso não abrange todos eles
2. Ademais, mesmo que assim não fosse, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela condenação da acusada, tendo
em vista a ausência de prova concreta para a condenação, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52341825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d285fd-a819-42fa-a27f-794bc527bf15

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d285fd-a819-42fa-a27f-794bc527bf15

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236015 - RS (2025/0379652-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS
(ARTIGO 32 DA
. CONDENAÇÃO. SÚMULAS 283
LEI No 9605/98)
/STF e 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao delito de maus-tratos a Corte de origem consignou que é
cediço que sua configuração exige a demonstração do elemento subjetivo
doloso. Ou seja, a mera constatação de que os animais se encontravam
em condições inadequadas, por si só, não é suficiente para caracterizar o
dolo de maus-tratos, sendo necessário demonstrar que a ré,
deliberadamente, impôs ou anuiu com tais condições com o intuito de
lhes causar sofrimento, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo,
inexistindo elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca,
(e-STJ fls. 204). Contudo, a parte
essa intenção por parte da ré
recorrente, em seu recurso especial, não rebate tal argumento. Assim, a
falta de impugnação do referido fundamento do acórdão recorrido atrai o
óbice da
(
Súmula 283/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
).
e o recurso não abrange todos eles
2. Ademais, mesmo que assim não fosse, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela condenação da acusada, tendo
em vista a ausência de prova concreta para a condenação, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls. 260/267), contra decisão monocrática
de e-STJ fls. 243/251, que

conheceu
ao
parcialmente e, nessa parte, deu provimento
Documento eletrônico VDA52342064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:49
Código de Controle do Documento: 781e7972-4869-426b-8657-c530683ba286

recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória, no tocante ao delito do
artigo 29, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.605/98.
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
(ii) que,
Súmula 283/STF;
ao
invocar o artigo 155 do Código de Processo Penal, o Ministério Público arguiu que o
delito de maus tratos estaria caracterizado não por meras “condições inadequadas”, mas,
ao revés, decorrentes de uma ação deliberada da ré em deixar os espécies em condições
tais que lhe causaram “elevado estresse”, “perda de status físico” e “sofrimento”, tal
(e-STJ fls. 262)
como constou no laudo subscrito pelos fiscais do IBAMA
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No tocante ao delito de maus-tratos a Corte de origem consignou que é
cediço que sua configuração exige a demonstração do elemento subjetivo doloso. Ou
seja, a mera constatação de que os animais se encontravam em condições inadequadas,
por si só, não é suficiente para caracterizar o dolo de maus-tratos, sendo necessário
demonstrar que a ré, deliberadamente, impôs ou anuiu com tais condições com o intuito
de lhes causar sofrimento, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo, inexistindo
elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, essa intenção por parte
(e-STJ fls. 204).
da ré
Contudo, a parte recorrente, em seu recurso especial, não rebate tal argumento

. Assim, a falta de impugnação do referido fundamento do acórdão recorrido atrai o

óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos

).
eles
Documento eletrônico VDA52342064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:49
Código de Controle do Documento: 781e7972-4869-426b-8657-c530683ba286

Ademais, mesmo que assim não fosse, rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela condenação da acusada, tendo em vista a ausência de

prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA52342064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:49
Código de Controle do Documento: 781e7972-4869-426b-8657-c530683ba286

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379652-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.236.015 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51257997120218210001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ALESSANDRA DE SOUZA ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA ALBANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544983040=542560@
2025/0379652-0 - REsp 2236015 Petição : 2025/0107344-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:35
Código de Controle do Documento: 58C202CF-E18D-4A9C-995D-DDF0162B3A33